Tribunal: TJPA
Processo: 0001655-56.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001655-56.2009.8.14.0024

APELANTE: VENCESLAU DUTRA LOBATO, MARIA ISAURA PEREIRA

APELADO: JOSE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001655-56.2009.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA ISAURA PEREIRA

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS – OAB/PA 12.806

APELADO: JOSÉ ASSUNÇÃO

ADVOGADO: WÂNEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS – OAB/PA 4.909-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Isaura Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, sob pena de nulidade da decisão.

4.

A ausência de intimação pessoal viola o princípio do devido processo legal, impedindo a extinção válida do processo por abandono da causa.

5.

O ato ordinatório que fundamentou a decisão judicial intimou apenas o advogado da parte autora, e não a própria litigante, configurando erro processual insanável.

6.

O STJ, por meio da Súmula nº 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação do réu nos autos, depende de requerimento da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

3.

A extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação do réu, depende de requerimento da parte adversa, conforme dispõe o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula nº 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001655-56.2009.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA ISAURA PEREIRA

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS – OAB/PA 12.806

APELADO: JOSÉ ASSUNÇÃO

ADVOGADO: WÂNEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS – OAB/PA 4.909-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ISAURA PEREIRA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba - Estado do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

11399430,páginas 1-3).

As razões recursais agendam argumento único, qual seja: nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 11399432, páginas 1-8).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 11399443, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001655-56.2009.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA ISAURA PEREIRA

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS – OAB/PA 12.806

APELADO: JOSÉ ASSUNÇÃO

ADVOGADO: WÂNEA AZEVEDO TERTULINO DE MORAIS – OAB/PA 4.909-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação do artigo 485, III, do CPC :

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal do litigante, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decide:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Destaquei.

Dessarte, para que a sentença combatida seja ou não mantida, deve ser verificado se o Apelante sofreu
intimação pessoal
ao cumprimento da ordem judicial e se a determinação alertou da sanção.

Eis o ato ordinatório originador dos termos sentenciais:

ATO ORDINATÓRIO

De ordem, nos termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m) intimado (s) EXEQUENTE: VENCESLAU DUTRA LOBATO,
por meio de seu advogado habilitado neste processo
para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre documento juntado aos autos,
sob pena de extinção
. Itaituba (PA), 12 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEICAO LOPES

Servidor da Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba (documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) DE ORDEM DO(A) MMº(ª). JUIZ(A) DE DIREITO (Assinado nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI)( PJe ID 11399426,página 1).

Perceba que a ordem determina a

intimação

do advogado do Apelante e não do litigante, erro insanável que enseja a nulidade da objurgada a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida dada a inexistência de abandono de causa,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025